Tribunal: TJDFT
Processo: 0705970-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705970-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIO ANDREILE CARDOSO DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIO ANDREILE CARDOSO DE SOUSA contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face de Banco do Brasil SA, indeferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência para que o réu realize imediata nomeação e contratação do autor para o cargo no qual foi aprovado em concurso público. O agravante narra que prestou concurso promovido pelo réu conforme o Edital no 01/2012, de janeiro de 2012, para a contratação de pessoal para a vaga de escriturário, com validade até 07/05/2014, disponibilizando 2.500 vagas para a região do Distrito Federal. Registra ter sido aprovado na posição de no 1.581. Discorre que o réu, dentro do prazo de validade do aludido concurso, passou a promover outros processos seletivos e a contratar mão-de-obra terceirizada para o desempenho de funções idênticas àquela para a qual o autor concorreu, afetas ao cargo de escriturário. Aduz, ainda, que a ré convocou e empossou candidatos aprovados no mesmo concurso que ele, mas em posições muito posteriores, preterindo a ordem de classificação do certame. Alega que a ilegalidade da postura da ré já ficou reconhecida em diversas ações judiciais e ensejou inclusive a subscrição de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Público do Trabalho. Destaca que o direito defendido tem amparo na súmula no 15 do STF, que dispõe que, dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação. Acrescenta que restou assentado pelo STF que o candidato aprovado no cadastro reserva tem o direito subjetivo à nomeação quando restar demonstrada a necessidade do serviço durante o prazo de validade do certame. Assevera ser urgente o pedido uma vez que retardar a sua nomeação para o cargo em xeque implica prorrogar a ilicitude apontada e exasperar o dano suportado com a falta de percepção do salário a que faria jus. Por razões semelhantes, defende a necessidade de ser antecipada a tutela recursal. Ao final, requer seja determinada a pronta convocação e nomeação do agravante para o cargo para o qual foi aprovado, no certame promovido pela ré, medida a ser confirmada no mérito do recurso, reformando-se a decisão. Deixa de recolher preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. Brevemente relatado, decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015, a antecipação da tutela recursal poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. De pronto, lê-se no EDITAL N.o 01 - BB, DE 12 DE JANEIRO DE 2012: “O BANCO DO BRASIL S.A. torna pública a realização de Seleção Externa regional para formação de cadastro de reserva para provimento de vagas, no nível inicial da Carreira Administrativa, no cargo de Escriturário, em dependências situadas nos estados de Alagoas, Bahia, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais (exceto para as cidades constantes do Anexo I), Pará, São Paulo e Tocantins.” (grifei) Logo, não há plausibilidade no argumento de que o candidato teria direito adquirido à nomeação por aprovação dentro do número de vagas supostamente ofertadas no certame. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, a mera aprovação em concurso público fora do número de vagas não assegura ao candidato o direito à nomeação, mas tão somente expectativa. O candidato aprovado em cadastro de reserva só ostenta direito subjetivo se demonstrar cabalmente preterição abusiva e arbitrária. Para a verificação de que houve preterição arbitrária e imotivada do agravante, não basta a ocorrência de eventuais contratações de temporárias durante a vigência do concurso, sendo necessária dilação probatória para evidenciar que as atividades destinadas ao emprego público objeto do certame são as mesmas desempenhadas pelos terceirizados contratados. Logo, em juízo de cognição sumária, não se percebe presentes os requisitos necessários para possibilitar a imediata contratação do agravante pelo banco agravado. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento com efeitos meramente devolutivos. Comunique-se, dispensando informações. Intime-se a parte agravada a fim de oferecer contrarrazões no prazo legal. Brasília-DF, 1 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora